Tribunal: STF
Processo: ARE 1596173
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Geovanne Fagundes de Souza, em face do acórdão do Tribunal Superior Eleitoral assim ementado:

“ELEIÇÕES 2024. VEREADOR. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPAGANDA ELEITORAL. INTERNET. REDE SOCIAL. ARTS. 57-B DA LEI 9.504/97 E 28 DA RES.-TSE 23.610/2019. ENDEREÇO. FORNECIMENTO PRÉVIO À JUSTIÇA ELEITORAL. AUSÊNCIA. MULTA. NEGADO PROVIMENTO. 1. Na decisão agravada, negou-se seguimento ao agravo interposto contra juízo negativo de admissibilidade de recurso especial apresentado em face de acórdão do TRE/MG, que manteve multa imposta ao agravante, candidato ao cargo de vereador de Mantena/MG nas Eleições 2024, por ter veiculado propaganda eleitoral sem informar previamente à Justiça Eleitoral o endereço da respectiva página em rede social, exigência constante dos arts. 57-B, § 1º, da Lei 9.504/97 e 28, § 1º, I, da Res.-TSE 23.610/2019. 2. O § 5º do art. 57-B da Lei das Eleições distingue a aplicação de multa para o usuário responsável pelo conteúdo e para o beneficiário, sendo apenas a esse último determinada a comprovação do prévio conhecimento para a imposição da sanção. 3. O agravante não apresentou fundamentos capazes de infirmar as conclusões da decisão singular agravada, o que impõe sua manutenção. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgR-AREspE nº 0600588-27.2024.6.13.0169/MG, Tribunal Superior Eleitoral, Rel. Min. Isabel Gallotti, julgado em Sessão Ordinária Virtual de 8 a 15.8.2025)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, II, IV, IX, XXXV, LIV, LV, e 93, IX, da Constituição da República.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, não se visualiza a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. Tal dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:
 
“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)

Ademais, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. Nesse sentido:
  
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013)

Por fim, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2018 PARA DEPUTADO ESTADUAL. CASSAÇÃO DE DIPLOMA. IRREGULARIDADES EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA A CAMPANHA ELEITORAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE ELEITORAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1342752 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJe 11.11.2021)

“DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. CONTEÚDO VEICULADO NAS REDES SOCIAIS. IRREGULARIDADE VERIFICADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. COMPREENSÃO DIVERSA. REVOLVIMENTO DA MOLDURA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1517828 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, 1ª Turma, DJe 27.11.2024)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 06 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente